Tribunal: TJES
Processo: 5000509-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: MARINA BARBOSA COSTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA REAJUSTE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE CARGA HORÁRIA E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão proferida nos autos da “Ação de Revisão de Aposentadoria Voluntária c/c Cobrança de Diferenças”, ajuizada por Marina Barbosa Costa, servidora pública aposentada. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar o reajuste imediato dos proventos da autora, a fim de equipará-los aos vencimentos dos ocupantes do cargo de Professor MAP1 – 25 horas. O agravante sustenta a impossibilidade da medida liminar em casos de equiparação remuneratória, a irreversibilidade dos efeitos da decisão e óbice orçamentário, com base em parecer do Tribunal de Contas Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para reajuste de proventos com base em paridade com servidores ativos sem comprovação inequívoca do direito; (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos para a equiparação remuneratória pleiteada, especialmente quanto à carga horária e enquadramento funcional da servidora aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar contra o Poder Público em matéria de equiparação remuneratória exige a presença de elementos que evidenciem de forma clara o direito invocado e o perigo da demora, o que não se verifica no caso.

A autora afirma ter direito à paridade com servidores da ativa, nos termos do art. 40 da CF/1988 e da EC 47/2005, mas não demonstra, no momento processual atual, a carga horária sob a qual se aposentou nem a exata correspondência com o cargo de referência.

A documentação acostada aos autos indica que a servidora exercia o cargo de “Professora E-4, nível I”, com carga horária de 25 horas semanais, o que contrasta com o pedido inicial de equiparação a 50 horas, revelando inconsistência que impede o deferimento da tutela.

Parecer jurídico da Procuradoria de Justiça, embora favorável à paridade, possui caráter meramente opinativo e não se debruça sobre a divergência da carga horária da servidora, tampouco afasta a necessidade de instrução probatória para aferição do direito alegado.

Diante da ausência de elementos seguros para deferimento da medida de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada, respeitando-se o devido processo legal e o interesse público envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória em casos de revisão de aposentadoria exige demonstração inequívoca da carga horária e do enquadramento funcional do servidor para fins de equiparação.

Parecer jurídico não possui força vinculativa nem substitui a necessidade de comprovação documental do direito alegado.

A inconsistência entre os dados apresentados na petição inicial e os documentos constantes dos autos impede a concessão de medidas urgentes com impacto orçamentário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; Lei nº 12.016/09, art. 7º, § 2º; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.06.2009, DJe 23.10.2009.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000509-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO:
MARINA BARBOSA COSTA

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus. nos autos da “Ação de Revisão de Aposentadoria Voluntária c/c Cobrança de diferenças” ajuizada por
MARINA BARBOSA COSTA
em desfavor do agravante, registrada sob o nº 5009780-93.2024.8.08.0047, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o recorrente promova o “imediato reajuste dos proventos da aposentadoria da requerente, para que receba tal qual os ocupantes do cargo de Professor MAP1 – 25 horas”.

Em suas razões (id. 11765924), alega o agravante, em síntese, a impossibilidade da concessão de liminar em casos envolvendo equiparação ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e art. 300, § 3º, do CPC.

Aponta a irreversibilidade da medida, dado o caráter irrepetível de eventuais pagamentos realizados de boa-fé.

Sustenta a existência de óbice orçamentário para o cumprimento da ordem judicial, citando termos de notificação do Tribunal de Contas Estadual que indica extrapolação do limite de gastos com pessoal.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Contrarrazões no id. 12345310 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não vislumbro razões para modificar o entendimento exposto na decisão do id. 11810258, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, no tocante à irresignação sobre a impossibilidade de concessão de medida liminar contra atos do Poder Público, necessário esclarecer que a jurisprudência tem mitigado o entendimento contido no artigo 1º da Lei nº 8.437/92. Entretanto, os elementos até então colhidos não se mostram suficientes para que seja mantida a determinação de reajuste dos proventos da aposentadoria da autora, ora recorrida, devendo ser consideradas as consequências práticas do pronunciamento em questão, na forma do artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Extrai-se dos autos originários que a agravada, ora autora na origem, narra ser servidora pública aposentada desde 1993 por meio do Decreto Municipal nº 431/93 e defende ter direito à paridade e à integralidade, com os vencimentos de servidores ativos da mesma categoria, garantidos pelo art. 40 da Constituição Federal de 1988 e legislação municipal.

Ocorre que, em uma narrativa confusa, além de mencionar os pontos acima, também aponta uma suposta necessidade de readequação do valor mensal percebido, o qual deve corresponder ao cargo de 50 (cinquenta) horas.

É cediço que as regras da integralidade e da paridade entre servidores ativos e inativos foram extintas pela Emenda Constitucional 41/2003, tendo, contudo, sido resguardado esse direito aos servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação.

Sobre tal tema, o STF já se manifestou no sentido de que
“[...] os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. [...]”
(RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44).

No caso em tela, ao menos na restrita devolutividade do recurso, não se mostra possível visualizar, ao menos de plano, a carga horária em que a agravada foi aposentada e em qual carreira deve ser equiparada para fins de cálculo dos vencimentos, notadamente porque a decisão do juízo
a quo
menciona a equiparação à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, ao passo que consta na exordial pedido referente a 50 (cinquenta horas).

Apesar de a recorrida e a decisão do juízo singular se basearem no parecer da Procuradoria de Justiça, verifica-se que esta opinou apenas pela paridade remuneratória em relação aos servidores da ativa, à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal em relação às Emendas Constitucionais nº. 20/1998, 41/2003 e 47/2005, alertando, contudo, sobre eventuais efeitos nos gastos com pessoal, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Órgão Consultivo, no entanto, não adentrou às especificidades acerca da carga horária da agravada, que também é objeto de controvérsia. Nesse cenário, convém salientar que o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo no exercício de consultoria e assessoramento jurídico da Administração Pública, sem qualquer conteúdo decisório ou eficácia vinculativa.

Nesse cenário, a partir do exame do documento acostado ao id. 65881390, verifica-se que, quando da publicação do Decreto nº 292/93, o qual realizou o reenquadramento funcional dos servidores públicos municipais no cargo de provimento efetivo em atenção ao Regime Único, a agravada ocupava o cargo de “Professora E-4, nível I” (fl. 11), o que, ao menos pela restrita devolutividade recursal, corresponde à Carga Horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, conforme tabela de vencimentos do quadro de pessoal do magistério público municipal de São Mateus (id. 65881392 - fl. 12).

Desse modo, entendo que a discussão acerca da carga horária preenchida pela recorrida e o montante a ser percebido merece um exame mais aprofundado, notadamente por se referir à remuneração, o que impacta diretamente nos cofres públicos, sem prejuízo de um melhor enfrentamento da questão pelo magistrado
a quo
, após a instrução probatória.

Pelo exposto, ausente a probabilidade do direito autoral, imperiosa se mostra a reforma da decisão agravada.

Nesses termos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)